Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-61.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA. DO ART. 66 DO CP. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. AFASTAMENTO. AUSENCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1 Quanto à disposição do artigo 66 do Código Penal, a qual permite a atenuação da pena quando existir circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não prevista expressamente em lei, não consta dos autos elementos suficientes capazes para nortear a aplicação da norma em comento. Além de se tratar de discricionariedade do Juiz, é necessário para sua incidência, que a hipótese seja relevante, guarde ligação com o crime praticado e que indique menor culpabilidade do agente.

2.No caso, a Defesa não juntou qualquer prova apta a demonstrar a dependência química do réu, tampouco a estreita relação entre tal e o delito sob exame.

3. Deve ser afastada a indenização no valor de R$ 1.000,00, ora fixada para reparação dos danos morais, não pela condição de dependência química alegada pela Defesa, mas sim porque não houve pedido expresso na denúncia nesse sentido.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.